Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-37.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo 2000064-37.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – INVERSÃO NA ORDEM DE VOTAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) – NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – NÃO OCORRÊNCIA – A JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS DO ACUSADO SOMENTE É OBRIGATÓRIA NOS PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 518, §5º, DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) – DESRESPEITO AOS PRAZOS REGULAMENTARES PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA N. 592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DESCRITA NO ART. 14, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA AO APELANTE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, contra sentença proferida pelo juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.175/2018-49º BPM/2ª RPM, que impôs ao apelante uma pena de repreensão e suprimiu 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional, porque teria cometido a conduta descrita na primeira parte do art. 14, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 III (deixar de cumprir ordem legal), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Extrai-se dos autos que o apelante, no dia 16 de fevereiro de 2018, deixou de comparecer para ser inquirido, na audiência agendada para as 15h00min, na 3ª Vara de Tóxicos, localizada na Avenida Augusto de Lima, n. 1.549, Sala P-267, bairro Barro Preto, nesta Capital. Em suas razões recursais, o apelante alegou, preliminarmente, que, na ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), não consta qualquer registro acerca da ordem de votação de seus membros, com violação ao disposto no parágrafo único do art. 81 do CEDM, fato que configura, no seu entendimento, a nulidade do ato administrativo, diante da inobservância de formalidade essencial para assegurar a imparcialidade na deliberação. Aduziu que, por não constar na ata a ordem de votação, não tem como saber se houve influência nos votos proferidos, motivo pelo qual entende que todos os atos praticados, a partir da ata de reunião do CEDMU, devem ser anulados, a fim de que seja garantida a imparcialidade. Sustentou, ainda, que houve violação à norma procedimental descrita no art. 41 do Decreto n. 42.843 de 2002, em razão de a ficha de alteração ou o Extrato de Registro Funcional (ERF) do apelante não terem sido juntados ao PCD, conforme determina o art. 80 do CEDM, o que, no seu entendimento, impediu que a autoridade competente tivesse conhecimento de quem, de fato, estava julgando, circunstância que acredita ter-lhe trazido prejuízo. Asseverou, também, que a Administração Militar excedeu, injustificadamente, em 57 (cinquenta e sete) dias, os prazos regulamentares para conclusão do PCD, previstos nos artigos 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), violando-se, assim, o princípio da legalidade. Aduziu que, em regra, é vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo, contudo pode analisar se o ato administrativo é razoável e proporcional, bem como se foi respeitada a legalidade, a moralidade, o contraditório e a ampla defesa. Alegou que a motivação dos atos administrativos que desconsiderou a causa de justificação do autor, especialmente em razão da jurisprudência deste Tribunal Militar sobre o tema, revela-se desproporcional e irrazoável. No mérito, ressaltou que não foram respeitados os critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como da teoria dos motivos determinantes, porquanto foi punido por ter deixado de comparecer na precitada audiência, mesmo sem ter sido notificado pessoalmente para o ato. Alegou que, sem muito esforço de compreensão, o que se extrai do leading case é que a administração militar ignorou a ilegalidade cometida, uma vez que o autor não foi pessoalmente notificado a prestar testemunho, simplesmente por entender que não se tratou de uma causa de justificação válida, uma vez que o autor tomou ciência apenas dois dias antes da audiência, através do painel administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Para além disso, informou que, no dia da audiência, encontrava-se impossibilitado de se locomover, devido a fortes dores e inchaço que passou a sentir e a ter, às vezes, depois que se submeteu a uma cirurgia com implantação de uma placa de platina fixada com 10 (dez) parafusos no seu pé. Disse mais, que, naquele dia específico, teve seu deslocamento impossibilitado até para procurar atendimento médico, fato que, na sua visão, deve ampará-lo pela causa de justificação prevista no artigo 6º, inciso I, do MAPPA. Ponderou que, diante dessa situação, é plenamente cabível o exercício do controle judicial sobre o ato administrativo questionado, especialmente diante da evidente desproporcionalidade e ausência de razoabilidade por parte da administração militar. Disse que, como cediço, o motivo e a motivação constituem requisitos indispensáveis do ato administrativo, sem os quais não é possível produzir efeitos no mundo jurídico, contudo não basta a presença do motivo, exigindo-se que este guarde estrita consonância com a realidade efetivamente verificada, sob pena de se tornar nulo. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, com a reforma da sentença a quo, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do PCD n. 103.175/2018 - 49º BPM/2ªRPM e dos atos administrativos decorrentes, com o cancelamento da sanção aplicada, a devolução da pontuação conceitual subtraída. Em contrarrazões, o requerido, Estado de Minas Gerais, lembrou não ser possível ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo e disse, em sede de contestação, que já refutou as alegações do apelante, porquanto tenha se limitado, em sua peça recursal, a apenas renová-las. Ponderou que a Administração Militar, ao agir de maneira sancionadora, tão somente fez valer seu poder/dever de tutelar um de seus mais importantes valores, a disciplina, de natureza constitucional, inclusive, conforme previsão contida no art. 42 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Disse que esse comando encontra eco infraconstitucional no artigo 6º, § 2°, do CEDM e no artigo 27 do MAPPA, acrescentando, ainda, a previsão contida no princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não haverá nulidade de qualquer ato administrativo, sem a comprovação de prejuízo para a parte que a alegar. Com esses argumentos, requereu o recebimento e o desprovimento do recurso de apelação defensivo, para manter incólume a sentença primeva. Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta procuradora de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 1, de 3 de setembro de 2001, do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais no dia 5 do mesmo mês. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Nas suas razões, o apelante sustentou, preliminarmente, que todos os atos praticados a partir da ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) devem ser anulados, pelo fato de não constar, na ata respectiva, o registro com a sequência da votação. O CEDMU, constituído pelo 3º Sgt PM Fernando Pereira de Morais, presidente, pelo 3º Sgt PM André Duarte Oliveiras, membro, e pela 3º Sgt PM Luciana Rosa de Assis, escrivã, ao analisar o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) em apreço, apresentou seu parecer ao comandante da Unidade, nos termos da ata do evento 1 DOC4, fls. 18 a 22 e, em sentido unânime de votos, entendeu que o apelante deveria ser responsabilizado pela transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III (descumprir ordem legal), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A ata retratando a reunião de deliberação foi assinada por todos os integrantes de CEDMU, sem qualquer sinal de irregularidade quanto à forma e quanto ao mérito. Posto isso, considero descabida e impertinente a alegação arguida pela defesa, insinuando eventual alteração na ordem de votação com ofensa ao parágrafo único do art. 81 do CEDM. O apelante, apesar de devidamente notificado, deixou de comparecer e de participar da reunião de deliberação, o que faz de suas alegações, sem lastro probatório mínimo, meras ilações inconsequentes, que sequer devem ser discutidas. Sem registro de prejuízo para a defesa e tendo-se em vista a votação unânime, rejeito a primeira preliminar. Ainda em sede preliminar, o apelante sustentou que houve violação à norma procedimental descrita no art. 41 do Decreto n. 42.843, de 2002, salientando que os documentos mencionados no art. 80 do CEDM não foram juntados ao PCD n. 103.175/2018 - 49º BPM/2ª RPM, e que essa falha, na sua compreensão, impediu que a autoridade competente tomasse conhecimento de sua vida profissional, dando ensejo à nulidade do feito a partir da ata que retratou a reunião do CEDMU. Sem razão, mais uma vez, a defesa. O art. 41 do Decreto n. 42.843/2002 estabelece, de forma clara, que a documentação enviada para análise do CEDMU deverá ser instruída com o documento original ou a cópia autenticada da ficha de alterações ou com o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado. A defesa se descuidou de observar, contudo, que essa juntada do ERF do acusado aos autos somente tem caráter obrigatório nos processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, ficando condicionada, nos demais casos, a eventual pedido para a defesa, conforme previsão descrita no art. 518, § 5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA). Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. (g.n.). Além de não se vislumbrar, neste PCD submetido à análise desta colenda 2ª Câmara, qualquer questão de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, não verifiquei nos autos, ainda, que o apelante, durante a tramitação do procedimento, tenha formulado qualquer pedido para se juntar aos autos seu ERF. Assim, a ausência desse documento não constitui nulidade alguma, razão pela qual rejeito a segunda preliminar suscitada. O apelante ainda alegou uma terceira preliminar, de desrespeito da Administração Militar aos prazos regulamentares para a conclusão do PCD, fato que, no seu entendimento, teria ocasionado outra nulidade do procedimento, por ofensa ao princípio da legalidade. Ao contrário do que pretendeu fazer crer a defesa, a inobservância do prazo regulamentar para processamento e conclusão dos processos e procedimentos administrativos pode ensejar, no máximo, a responsabilidade administrativa e/ou criminal do servidor responsável pela demora, mas não a nulidade do procedimento, o que está claramente explicitado no texto do art. 29, §2º, do MAPPA. Confira-se: Art. 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. [...] § 2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração, ensejará verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração. Nessa mesma linha de entendimento, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acerca da questão: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. [...] IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. [...] IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaca-se). Este tema chegou, inclusive, a ser sumulado pelo STJ, conforme verbete da Súmula n. 592: “O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. Na hipótese dos autos, o apelante não demonstrou como poderia o excesso de prazo ter contribuído para a punição disciplinar que lhe foi aplicada, não havendo nos autos qualquer indicativo de que essa conclusão em tempo menor, poderia ter modificado a pena aplicada de repreensão e de supressão de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional. Assim, sem a demonstração de efetivo prejuízo para o apelante, incabível é o reconhecimento da nulidade do procedimento, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, conforme já mencionado. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do STJ. Observe-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. COMPETÊNCIA CORREICIONAL DA CGU. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] É assente na jurisprudência do STJ que, sem a efetiva comprovação de prejuízo à defesa, se aplica o princípio pas de nullité sans grief. Nessa linha: MS 17.517/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18.2.2020; MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17.12.2019. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS n. 29.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 3/5/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com essas anotações, rejeito a terceira preliminar suscitada e passo a examinar o mérito suscitado. Depois de uma cautelosa análise dos autos, verifiquei que, no PCD n. 103.715/2018 - 49º BPM/2ª RPM, instaurado em desfavor do Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, apurou-se, efetivamente, o cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM, em virtude de ele ter deixado, no dia 16 de fevereiro de 2018, de comparecer à audiência de inquirição de testemunhas, agendada para as 15h0min, na 3ª Vara de Tóxicos da comarca desta Capital. O comandante do 49º BPM, na solução dada ao PCD, concordou com os pareceres apresentados pelo encarregado e pelo CEDMU, concluindo que o apelante havia cometido a transgressão disciplinar que lhe foi imputada e o sancionando com uma repreensão e supressão de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional. De um detalhado exame do PCD em apreço, verifiquei que os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal foram rigidamente respeitados, destacando-se, ainda, que a solução dada pelo comandante da Unidade foi devidamente motivada, inexistindo, portanto, a flagrante ilegalidade ou teratologia alegadas pela defesa. Ao Poder Judiciário não é permitido valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se a sanção disciplinar imposta foi justa ou não, porquanto essas questões sejam afetas, unicamente, ao mérito administrativo. Nessa esteira, considero trazer à colação os precedentes a seguir, processados e julgados no STJ: VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Nestes autos, o requerente além de alegar desrespeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, alegou, também, desrespeito à teoria dos motivos determinantes, uma vez que foi punido por não ter comparecido à audiência de audição de testemunha agendada para as 15h00min do dia 16 de fevereiro de 2018, mesmo tendo motivos para não comparecer. Como justificativa para seu não comparecimento, o apelante afirmou que, no dia da audiência, estava acometido de fortes dores e inchaço no seu pé, decorrentes de uma cirurgia a que foi submetido, para implantação de uma placa de platina com 10 (dez) parafusos, o que impossibilitou seu deslocamento, já que não conseguia dirigir veículos e não tinha outra pessoa para conduzi-lo ao Foro. Alegou mais, que ficou impossibilitado, até mesmo, de procurar por atendimento médico a fim de comprovar seu impedimento devido à sua enfermidade. Compulsando aos detalhes os autos, não logrei encontrar qualquer documento que pudesse comprovar a alegação defensiva. Por esse motivo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 considero, extreme de qualquer dúvida, que falta razão ao apelante, nas suas alegações meritórias. Com essa reflexões, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a respeitável sentença de primeiro grau, que, julgando improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial, manteve válido o ato administrativo que puniu o apelante, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, com uma repreensão e com a supressão de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional, pelo cometimento da conduta descrita no inciso III do art. 14 (deixar de cumprir ordem legal) da Lei n. 14.310, de 2002, que contém o CEDM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator